Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-41.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VÍTIMA USUÁRIA DE DROGAS. DÍVIDA. PRIVACÃO DA LIBERDADE COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do Código Penal). Consta dos autos que o réu, em conluio com outros dois indivíduos não identificados, privou a liberdade da vítima por mais de 24 horas, exigindo valores como condição para sua liberação, os quais foram parcialmente pagos pelo empregador da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de extorsão mediante sequestro; (ii) avaliar se a conduta poderia ser desclassificada para delito menos grave, como ameaça ou extorsão simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por documentos oficiais, gravações e registros de PIX, além dos depoimentos da vítima, do empregador e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.
4. A autoria encontra respaldo no depoimento coerente da vítima, que relatou ter sido mantida em cativeiro sob ameaça de facadas, sendo impedida de deixar a chácara onde consumia drogas, e obrigada a participar das exigências financeiras feitas a terceiros.
5. O depoimento do patrão da vítima, confirmou que valores foram exigidos e pagos sob coação, e que a vítima só seria liberada mediante novo pagamento.
6. As testemunhas policiais que atenderam à ocorrência foram uníssonas ao relatar o encontro com a vítima chorando e o acusado tentando fugir, estando de posse do celular da vítima e admitindo a retenção do aparelho por dívida de drogas.
7. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada ao depoimento de testemunhas e à prova material, revela-se suficiente para a condenação, notadamente em crimes cometidos às ocultas e sem vestígios materiais.
8. A tese de desclassificação é rejeitada, pois as provas demonstram a privação da liberdade como meio de coação para o pagamento de dívida, elemento que configura o crime de extorsão mediante sequestro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais sem testemunhas presenciais.
2. É válida a condenação por extorsão mediante sequestro quando comprovada a privação da liberdade com finalidade de obter vantagem econômica, ainda que a vítima tenha inicialmente comparecido voluntariamente ao local.
3. A retenção do celular da vítima, o envio de mensagens de exigência de valores e o impedimento de sua saída do local, sob ameaça de agressão, caracterizam os elementos do tipo penal previsto no art. 159, caput, do Código Penal.